Tribunal: TCU
Processo: 026.660/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 876/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos, de lavra da Sefip e do MP/TCU (peças 7 a 9), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 25681/2022, 26255/2022, 131011/2021 e 138671/2021 dos Srs. FLAVIA CRISTINA COUTINHO BEZERRA, JOHNY DAVYD SOARES BARBOSA, RAFAELA DUARTE ALMEIDA ARAUJO e ALEXSANDRA DE MELO ARAUJO, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.660/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra de Melo Araujo (XXX.895.764-XX); Flavia Cristina Coutinho Bezerra (XXX.055.294-XX); Johny Davyd Soares Barbosa (XXX.879.174-XX); Rafaela Duarte Almeida Araujo (XXX.705.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.